Tribunal: TJES
Processo: 5011730-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011730-50.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta por condenado que busca a anulação da decisão do Tribunal do Júri por alegada contrariedade às provas dos autos, requerendo absolvição das condutas imputadas, aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03 e redução das penas-base aplicadas nos crimes de homicídio tentado e roubo majorado. O acórdão impugnado manteve integralmente a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia envolve:
(i)
saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria probatória e fundamentos já apreciados na apelação criminal;
(ii)
verificar se o requerente apresentou prova nova ou demonstrou hipótese autorizadora do art. 621 do CPP apta a rescindir o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de prova já valorada ou à rediscussão de fundamentos decididos em apelação.

4.
O acórdão atacado enfrentou amplamente os argumentos defensivos e concluiu pela inexistência de decisão manifestamente contrária às provas, diante da materialidade confirmada por laudos e da autoria demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas — policiais civis — que identificaram o requerente como autor dos disparos.

5.
A defesa não apresentou prova nova nem demonstrou contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

6.
O pleito de redimensionamento das penas foi igualmente apreciado em apelação, tendo sido mantida a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

7.
Ausente qualquer hipótese prevista no art. 621 do CPP, impõe-se o não conhecimento da ação revisional, com extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011730-50.2025.8.08.0000

REQUERENTE: SÁVIO RICARDO FALCÃO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por
SÁVIO RICARDO FALCÃO DOS SANTOS

(ID
1
5046768
) com fundamento no art. 621, I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

em face d
e
acórdão proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 00
33413
-
06
.20
1
8
.8.08.00
2
4
,
que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal de
Vitória.

Busca
o requerente, em síntese,
a anulação da decisão do Conselho de Sentença, ao argumento de que seria manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a absolvição de todas as condutas ilícitas a ele imputadas.
A
lternativamente, requer a absolvição em relação aos crimes tipificados no
s

arts.
15 e 16,
ambos
da Lei nº 10.826/03, em razão da possibilidade de aplicação do princípio da consunção.
Por fim, pugna, de forma
genérica,
pel
a redução da pena base dos crimes
previstos nos
art
s
. 121 e 157, do Código Penal.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
1
5046773
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à
Subp
rocuradoria-
Geral
de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
(ID
1
6008446
).

Pois bem.

Compulsando detidamente
o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa já
foram apreciad
o
s e superad
o
s
por ocasião do julgamento da apelação criminal
,
devendo ser reconhecida a
inadequação da via eleita.

C
omo se sabe,
a revisão criminal subs
o
m
e-se
às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.

Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

Na espécie,
pertinente reproduzir parcialmente
o acórdão impugnado, que assim dispôs:

“
(...)

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2018, o denunciado utilizando-se de uma pistola Taurus PT 940 calibre .40, com a numeração raspada, efetuou disparos de arma de fogo, atentando contra a vida dos policiais civis Ronaldo Lineares, Cecil Teodoro Marques, Emerson Araújo da Encarnação, Wemerson Carvalho dos Santos e Wesley Lima de Souza, só não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões de apelação, a defesa requer novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em seguida, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Laudo de Exame de Local do fato de fls. 319/337, Auto de Apreensão de fl. 23 e Laudo de Arma de Fogo e Material de fls. 89/94.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se infere dos relatos das vítimas Cecil Teodoro Marques, Emerson Araújo da Encarnação e Wesley Lima de Souza que em juízo confirmaram a participação do réu nos crimes narrados na denúncia, conforme se extrai dos depoimentos encartados nos autos digitalizados.

As vítimas, que são policiais civis, foram unânimes em declarar que ao chegarem ao local dos fatos estacionaram a viatura e a vítima do roubo Rodolfo Erlacher Barth ficou na esquina em frente à escadaria, sendo que nesse momento o acusado desceu com uma capa de chuva e um capacete na mão, e que quando foi anunciado: ‘polícia, larga a arma’, o réu imediatamente se virou e iniciou os disparos de arma de fogo.

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, tanto que por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o recorrente foi o autor do crime pelo qual restou condenado. Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

‘
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...).’ (TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade e seus antecedentes maculados em relação aos crimes pelos quais restou condenado.

Assim, vê-se claramente que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto praticado pelos acusados. Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

‘
(...). 3. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.’ (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

P
ortanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.
(...).”

N
esse
contexto, o entendimento
firmado pelos
Tribunais Superiore
s
,
seguido por este Tribunal de Justiça, é da
impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que a defesa
tenha
comprovado a existência de novo elemento apto a modificar
a conclusão exposta
de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Nessa linha,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo penal
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Pelos motivos expostos,
não conheço
d
a Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.